Tribunal: STF
Processo: Rcl 17522
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 22 do STF. Decisão reclamada anterior ao paradigma indicado. Não cabimento. 3. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.